Tribunal: TJMT
Processo: 1031441-90.2023.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031441-90.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Subsídios]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GISELE NASCIMENTO DE MORAES - CPF: 569.839.131-91 (RECORRENTE), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL TEMPORÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES INSALUBRES. LAUDO PERICIAL JUNTADO EM SEDE RECURSAL REFERENTE A OUTRA SERVIDORA E FUNÇÃO DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS RETROATIVOS.. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado à existência de laudo técnico que comprove efetivamente as condições insalubres, não sendo possível seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório.

O laudo pericial juntado apenas em sede recursal, além de se referir a outra servidora que exercia função diversa, não pode retroagir para justificar o pagamento do adicional em relação a período anterior à sua elaboração.

A sentença que julgou improcedente o pedido inicial deve ser mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

RE L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Dispensada a remessa do feito ao Ministério Público em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento retroativo de adicional de insalubridade referente ao período de 2018 a 08/2023.

A recorrente alega, em síntese, que exerceu a função de merendeira contratada pelo Município de Várzea Grande e que esteve exposta a agentes biológicos nocivos à sua saúde durante o período mencionado, fazendo jus ao adicional de insalubridade em grau médio de 20% sobre sua remuneração. Para fundamentar seu recurso, juntou laudo pericial referente a outra servidora, Aliete Maria da Silva Leite, que exercia função de serviços gerais na rede municipal de ensino.

A controvérsia cinge-se à verificação do direito da recorrente ao recebimento de adicional de insalubridade em grau médio (20%) durante o período em que exerceu a função de merendeira contratada pelo Município de Várzea Grande, de 2018 a 08/2023.

Inicialmente, cabe ressaltar que a Lei 1.164/91 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Várzea Grande, dispõe o seguinte:

“Art. 78.
Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres, fazem jus a um adicional de insalubridade nos índices da legislação federal pertinente à matéria, devendo incidir sobre a classe e nível inicial da carreira do servidor. (Redação dada pela Lei Complementar nº
4809
/2021).”

O art. 195 da CLT dispõe que:

“A caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia a cargo de Médico do Trabalho ou Engenheiro do Trabalho, registrados no Ministério do Trabalho”

Com efeito, para que o servidor público receba o adicional de insalubridade, é essencial que haja legislação específica que autorize o pagamento desse benefício. Além disso, deve existir norma reguladora que estabeleça quais atividades são aplicáveis

como insalubres, os diversos graus de insalubridade e os respectivos percentuais aplic
á
veis
a cada n
í
vel.
É
necess
á
rio tamb
é
m que um laudo pericial confirme a exposi
çã
o do servidor
à
s condi
çõ
es insalubres.

Dessa forma, a simples alegação de trabalho em condições insalubres não garante o direito ao adicional, sendo indispensável a existência de
norma legal específica
e
laudo técnico
que ateste a existência de agentes insalubres.

O adicional de insalubridade constitui verba de natureza transitória, que visa compensar o servidor pelo exercício de atividades em condições nocivas à saúde. Por essa razão, seu pagamento está condicionado à efetiva comprovação da insalubridade no ambiente de trabalho, mediante laudo técnico elaborado por profissional habilitado, nos termos da legislação pertinente.

No caso em apreço, a recorrente não apresentou, durante a instrução processual, qualquer laudo técnico que comprovasse a insalubridade no seu ambiente de trabalho durante o período pleiteado. Somente após a prolação da sentença, com a interposição do recurso inominado, a recorrente juntou um laudo pericial que, todavia, não se refere à sua situação específica, mas sim à de outra servidora, Aliete Maria da Silva Leite, que exercia função diversa (higienização escolar) na rede municipal de ensino.

Portanto, considerando a ausência de comprovação, mediante laudo técnico específico, de que a recorrente efetivamente laborava em condições insalubres durante o período pleiteado, não há como acolher a pretensão recursal.

Ademais, ainda que se comprovasse, mediante laudo técnico atual, que a função exercida pela recorrente era insalubre, tal constatação não poderia retroagir para justificar o pagamento do adicional em relação a período anterior à elaboração do laudo, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial. 2. O artigo 6º do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento." 3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que
'o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual'
(REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016. 4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial.
" (PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026